Tribunal: TJES
Processo: 5003658-09.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003658-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALACE LUIZ HERBST
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE CRLV. DÉBITO PENDENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ÓBICE LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre a emissão de CRLV de veículo, que não foi expedido por conta de um débito de infração de trânsito. A parte autora narra os fatos e pede a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o argumento de que havia óbice legal à emissão do CRLV em razão de débitos pendentes. A parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, a parte requerida pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No mérito, observa-se que, conforme o dossiê do automóvel (id. 13711293 - Pág. 2), existia um débito relativo à infração de trânsito de nº S006904202-7455/00, com vencimento em 07/03/2019, regularizado apenas após a abordagem policial.

5. A expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) exige a quitação de todos os débitos, incluindo multas. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) dispõe expressamente que "O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas."

6. Desse modo, diante da existência de óbice legal para a expedição do CRLV, não se verifica a prática de ato ilícito a cargo do réu, de modo que o pleito indenizatório não pode prosperar.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante da concessão de gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)